Tribunal: TJES
Processo: 0004722-98.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004722-98.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIDEON DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004722-98.2018.8.08.0050

APELANTE: GIDEON DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
LEI Nº 11.340/06
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PROVIDO.

1.
Imposta a pena de
03 (três) meses
de detenção, pela prática da conduta prevista no art. 129, §9º, do Código Penal, a prescrição é definida em
0
3

(
três
)
anos
, de acordo com o art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

2.
“
O
número de dias-multa [é fixado] com arrimo no critério da proporcionalidade em relação à sanção corpórea e, por outro lado, o respectivo valor unitário, [é fixado] à vista das condições econômicas do acusado
”. (AgRg no REsp n. 1.792.710/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020).

3
. Recurso
a que
se
dá

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004722-98.2018.8.08.0050

APELANTE: GIDEON DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GIDEON DE JESUS SANTOS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3781865 (00047229820188080050 AP.pdf, pp. 193/201), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/03, e art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (00047229820188080050 AP.pdf, pp. 242/248) o apelante busca a reforma da sentença, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarada a extinção de punibilidade quanto ao crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal; além de diminuída a pena de multa imposta pela prática do art. 15, da Lei nº 10.826/03.

Contrarrazões, (00047229820188080050 AP.pdf, pp. 251/255) pugnando pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a ocorrência da prescrição quanto ao delito do art. 129, §9º, do Código Penal.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4355717) pelo provimento do recurso.

Narra-se na Denúncia que, no dia 26/8/2017, no Bairro Soteco, Município de Viana, o apelante, prevalecendo-se das relações íntimas e de afeto, ofendeu a integridade corporal da sua companheira, provocando-lhe lesões corporais, além de ameaçar com uma espingarda e efetuar disparo de arma de fogo em via pública.

Inicialmente, em relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, entendo que assiste razão à defesa.

Saliento que, na forma do art. 119, do Código Penal, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Assim, imposta a pena de
03 (três) meses
de detenção, pela prática da conduta prevista no art. 129, §9º, do Código Penal, a prescrição é definida em
0
3

(
três
)
anos
, de acordo com o art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em
23/10/2018.
A sentença, contudo, somente foi proferida na data de
16/12/2021
. Deste modo, u
ltrapassado o prazo prescricional de 03 (três) anos
- não havendo causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

Ante o exposto,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, quanto ao delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

Prosseguindo, pleiteia o recorrente a reforma da dosimetria da pena de multa, aplicada quanto ao delito previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/03.

Em leitura da sentença, observo que na primeira fase não foi valorada negativamente qualquer circunstância judicial. Contudo, a despeito de fixar a pena privativa de liberdade
em seu mínimo legal
, o juízo fixou a pena de multa e
50 dias-multa
.

Ora, estabelece o art. 49, do Código Penal que a pena de multa será fixada entre 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, devendo o valor do dia multa ser arbitrado entre 1/30 a 05 (cinco) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no país.

Deste modo, entende-se que “
o número de dias-multa [é fixado] com arrimo no critério da proporcionalidade em relação à sanção corpórea e, por outro lado, o respectivo valor unitário, [é fixado] à vista das condições econômicas do acusado
”. (AgRg no REsp n. 1.792.710/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020).

Deste modo, entendo que a pena de multa deve ser reduzida ao mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias-multa, para atender ao critério da proporcionalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e acolhendo a promoção da ilustre Procuradora de Justiça, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para
JULG
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, quanto ao delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal; e
REDUZIR
a pena de multa imposta pela prática do delito do art. 15, da Lei nº 10.826/03, ao montante de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.